Tribunal: STF
Processo: ARE 1435819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR, FATOR PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.



    - Agravo legal interposto da decisão monocrática que negou seguimento ao apelo interposto pela parte. 



    - Sustenta a autora: que faz jus à transformação da aposentadoria constitucional de professora em aposentadoria especial, em razão da comprovada exposição a agentes nocivos; a inconstitucionalidade do fator previdenciário. Subsidiariamente, requer a transformação da aposentadoria constitucional de professor em aposentadoria por tempo de contribuição, após a conversão do tempo especial em comum. 



    - Não é possível, nesse caso, enquadrar a atividade desenvolvida pela autora como especial, diante da não comprovação de exposição a agentes nocivos em limite superior ao legal. Observe-se a inexistência de previsão de enquadramento por ‘postura, estresse’, fatores de risco mencionados no perfil profissiográfico previdenciário de fls. 34/35. 



    - A atividade de magistério está efetivamente elencada no código 2.1.4 do Decreto n° 53.831/64 como penosa, permitindo inicialmente o enquadramento como especial. No entanto, com a Emenda n° 18/1981 a aposentadoria do professor passou a ser disciplinada por legislação específica, criando-se uma aposentadoria especial para essa categoria profissional. 



    - Apenas é admitido o reconhecimento como especial, com possibilidade de conversão, da atividade de professor, até a data de vigência da Emenda Constitucional n° 18, de 30.06.1981, publicada em 09.07.1981.



    - A autora não faz jus ao cômputo da atividade especial no interstício mencionado, também sob esse aspecto, sendo inviável a revisão pretendida. 



    - A pedido de exclusão do fator previdenciário do cálculo do salário-de-benefício não merece prosperar; a Lei n° 9.876/99 deu nova redação ao artigo 29 da Lei n° 8.213/91, prevendo a utilização do fator previdenciário na apuração do salário de benefício, para os benefícios de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. 



    - Diante da ausência de enquadramento de qualquer período de atividade especial, não há que se falar em apreciação de pedido de conversão de atividades especiais em comuns, com posterior conversão em aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição. 



    - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1°- A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. 



    - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. 



    - In casu, a decisão está solidamente fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida.



     - Agravo improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.



    No recurso extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 5º, caput, 7º, 93, inciso IX, e 201, §§ 1º, 3º, 7º e 8º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que ”os agentes estresse e postura inadequada, presentes no PPP apresentado com a petição inicial, devem ensejar o reconhecimento do tempo de serviço como especial, pois, nocivos à saúde e/ou integridade física da Recorrente”.



    Aduz que 



    “[a] aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria antecipada dos professores - se prejudicial - atenta contra a disposição constitucional que busca privilegiar o regime previdenciário desses trabalhadores, dada sua fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico e cultural de nosso País”.



    Defende que “deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da instituição do fator previdenciário pelo art. 2º, da Lei 9.876/99 (art. 29, inciso I e §§ 7º a 9º, da Lei 8.213/91) e, conseqüentemente, determinado o recálculo da aposentadoria da Recorrente sem a aplicação da referida fórmula”.



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o acordão recorrido, quanto à impossibilidade de enquadramento do período requerido pela recorrente como especial, consignou:



    "Questiona-se o período de 18.04.1983 a 05.03.1997, pelo que ambas as legislações (tanto a antiga CLPS, quanto a Lei n° 8.213/91), com as respectivas alterações, incidem sobre o respectivo cômputo, inclusive quanto às exigências de sua comprovação. 



    Ocorre que não é possível, nesse caso, enquadrar a atividade desenvolvida pela autora como especial, diante da não comprovação de exposição a agentes nocivos em limite superior ao legal. Observe-se a inexistência de previsão de enquadramento por 'postura, estresse’, fatores de risco mencionados no perfil profissiográfico previdenciário de fls. 34/35. 



    Ressalte-se que a atividade de magistério está efetivamente elencada no código 2.1.4 do Decreto n° 53.831/64 como penosa, permitindo inicialmente o enquadramento como especial. 



    No entanto, com a Emenda n° 18/1981 a aposentadoria do professor passou a ser disciplinada por legislação específica, criando-se uma aposentadoria especial para essa categoria profissional. 



    Desse modo, apenas é admitido o reconhecimento como especial, com possibilidade de conversão, da atividade de professor, até a data de vigência da Emenda Constitucional n° 18, de 30.06.1981, publicada em 09.07.1981. 



    Assim, a autora não faz jus ao cômputo da atividade especial no interstício mencionado, também sob esse aspecto, sendo inviável a revisão pretendida”.



    Verifica-se que o acórdão atacado não diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a partir da Emenda Constitucional nº 18/81, a aposentadoria do professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. Sobre o tema:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. SERVIÇO PRESTADO ANTES DA EC 18/81. POSSIBILIDADE. 1. No regime anterior à Emenda Constitucional 18/81, a atividade de professor era considerada como especial (Decreto 53.831/64, Anexo, Item 2.1.4). Foi a partir dessa Emenda que a aposentadoria do professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. 2. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” 
(ARE 742005/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14). 



    Observo, também, que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte quanto à constitucionalidade do fator previdenciário. 



    Com efeito, no julgamento do RE nº 1.221.630/SC, feito paradigma do Tema 1.091 da Repercussão Geral, de minha relatoria, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”. Eis a ementa do acórdão desse julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Benefício previdenciário. Fator Previdenciário. Constitucionalidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido e determinar de que a Corte de origem profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial emanada do Plenário do STF. Tese de repercussão geral: É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99” (RE nº 1.221.630/SC- RG, Plenário, de minha relatoria, DJe de 19/6/20).



    No mais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe de 24/9/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 590.477-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente